Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – MANUTENÇÃO DEVIDA. RECURSO DE CARTAO BRB S/A CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DE BANCO DE BRASÍLIA SA PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. RECURSO DE CARTAO BRB S/A
1.2. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição de quantia e indenização por danos morais em que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou, solidariamente, os réus a se abster de lançar qualquer cobrança ou débito junto a conta-salário da autora referente às dívidas discutidas nestes autos, bem como a pagar: a) R$ 8.743,85 (oito mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), a título de repetição de indébito, e b) R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
1.3. O inconformismo recursal diz respeito tão somente à suposta excessividade do valor fixado a título de indenização. Contudo, não assiste razão ao recorrente, uma vez que a conduta dos requeridos comprometeu sua verba salarial por dois meses consecutivos, o que configura dano moral indenizável. Ademais, atento à gravidade da lesão, bem como à capacidade financeira dos réus, o valor de R$ 3.000,00 atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida. Assim, o valor fixado a título de compensação merece ser mantido.
2. RECURSO DE BANCO DE BRASÍLIA s/a
2.1. Conheço da preliminar de incompetência relativa à suposta necessidade de prova técnica (perícia), porque relacionada à matéria de ordem pública e, portanto, passível de conhecimento, ainda que não tenha sido apresentada em contestação. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, tais como documentos, como nos autos. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
2.2. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2.3. A pretensão deduzida na inicial é a de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição de quantia e indenização por danos morais e a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou, solidariamente, os réus a se abster de lançar qualquer cobrança ou débito junto a conta-salário da autora referente às dívidas discutidas nestes autos, bem como a pagar: a) R$ 8.743,85 (oito mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), a título de repetição de indébito, e b) R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Fundamentou o magistrado de origem seu posicionamento, na ausência de prova da legitimidade da conduta dos réus que não provaram a regularidade das compras, bem como a autorização contratual para desconto da conta corrente, das dívidas junto ao cartão de crédito.
2.4. Em suas razões recursais a ré apresenta argumentação idêntica à da contestação. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, no que se refere ao reconhecimento de danos materiais indenizáveis. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, nesta parte.
2.5. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica.
2.6. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 3.000,00, se mostrou adequado às circunstâncias do caso e merece ser mantido, pois está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. RECURSO DE CARTAO BRB S/A CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DE BANCO DE BRASÍLIA SA PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
4. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, sendo metade para cada qual.